Tribunal: TJMT
Processo: 1042082-06.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042082-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS DE PAULA MARQUES MELO - CPF: 039.163.961-70 (RECORRENTE), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR POR PRAZO SUPERIOR A UMA DÉCADA. DESVIRTUAMENTO DO REGIME EXCEPCIONAL. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS E FÉRIAS CONSTITUCIONAIS DEVIDOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professor contratado temporariamente pelo Município de Várzea Grande, visando ao reconhecimento da nulidade contratual e à condenação do ente público ao pagamento de verbas salariais, notadamente FGTS e férias acrescidas de 1/3 constitucional.

Comprovação de sucessivas contratações temporárias, ao longo de mais de dez anos, para desempenho de atividade permanente e essencial da administração pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessiva contratação temporária para função essencial e contínua, por prazo superior ao legal, caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e afronta à regra do concurso público; e (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade do vínculo, é devida a condenação ao pagamento de FGTS e férias com 1/3 constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por prazo excessivo, com reiteração ao longo de mais de uma década, para o exercício de função essencial como o magistério, viola o art. 37, IX e § 2º, da CF/1988 e o limite estabelecido na Lei Municipal nº 2.613/2003.

O desvirtuamento do regime excepcional impõe o reconhecimento da nulidade do contrato, sem prejuízo do pagamento das verbas de natureza trabalhista, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

São devidas as férias acrescidas de 1/3 constitucional, considerando a efetiva prestação de serviço e a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de contratações temporárias por prazo superior ao legal para função essencial da Administração caracteriza desvirtuamento do regime excepcional e nulidade do contrato. 2. Reconhecida a nulidade, são devidos os depósitos de FGTS e o pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Lucas de Paula Marques Melo contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade contratual c/c cobrança de verbas salariais, reconhecendo apenas o direito ao pagamento de férias com adicional de 1/3 constitucional, e afastando a nulidade contratual e o direito ao FGTS.

Sustenta o recorrente, em síntese, que laborou como professor para o Município de Várzea Grande/MT desde o ano de 2013, mediante sucessivos contratos temporários, o que caracterizaria vínculo contínuo e desvirtuamento do regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88. Requer o reconhecimento da nulidade contratual, com o consequente direito ao recolhimento do FGTS dos últimos cinco anos.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Município, defendendo a validade dos contratos celebrados, todos com matrícula distinta, funções diferentes e dentro dos prazos legais previstos na Lei Municipal nº 2.613/2003.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito, merece provimento.

Da nulidade contratual e desvirtuamento do regime temporário

A controvérsia reside na caracterização, ou não, de desvirtuamento das contratações temporárias realizadas pelo Município de Várzea Grande, em relação ao exercício da função de professor pelo recorrente, o que implicaria ou não na nulidade do vínculo e no consequente direito ao FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/90).

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente foi contratado desde 2013 em diversos vínculos temporários, ainda que com registros funcionais distintos e eventual alteração de função. A função exercida, porém, foi essencialmente ligada à educação, serviço público de caráter permanente, cuja necessidade não se qualifica como temporária ou excepcional, como exige o art. 37, IX, da CF/88 e o art. 2º da Lei Municipal nº 2.613/2003.

Embora o Município sustente que cada contratação observou os prazos do art. 4º da lei municipal, o que se constata é que houve reiteração anual de contratações sucessivas, durante mais de uma década, com interrupções meramente formais, o que evidencia burla à regra constitucional do concurso público, configurando vínculo precário de natureza nula nos termos do art. 37, §2º, da CF.

O Tema 551 do STF autoriza a percepção de verbas típicas celetistas em casos de comprovado desvirtuamento da contratação temporária, como no presente caso. A nulidade do contrato implica o direito do servidor ao recolhimento do FGTS, conforme expressamente dispõe o art. 19-A da Lei 8.036/90, aplicável aos contratos nulos firmados com a Administração Pública.

Por outro lado, a própria sentença de origem reconheceu o direito às férias com 1/3 constitucional, o que deve ser mantido e ampliado, para garantir a integralidade dos valores relativos aos períodos de efetivo exercício nos últimos cinco anos, conforme comprovado nas fichas funcionais e financeiras dos autos.

Portanto, diante da comprovação da descontinuidade apenas formal dos vínculos e da natureza essencial e permanente da função exercida, é de rigor a reforma da sentença para reconhecer a nulidade contratual e determinar o recolhimento do FGTS relativo ao período
imprescrito
de exercício (últimos 5 anos).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, para reformar parcialmente e a sentença e:

Reconhecer
a nulidade das contratações temporárias firmadas entre o recorrente e o Município de Várzea Grande, em razão do desvirtuamento da exceção constitucional (art. 37, IX, CF/88);

Condenar
o Município de Várzea Grande ao pagamento do FGTS correspondente aos últimos
cinco anos
de vínculo, com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 (respeitada a prescrição – 03/12/2019);

Ampliar
a condenação ao pagamento das férias com 1/3 constitucional, para que abranja todos os períodos aquisitivos efetivamente laborados nos últimos cinco anos, conforme fichas funcionais e financeiras constantes nos autos, descontadas as verbas eventualmente já pagas (respeitada a prescrição – 03/12/2019).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025